Tribunal: TJMT
Processo: 1001418-20.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001418-20.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIRCEU BENVENUTTI - CPF: 712.976.269-15 (APELANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO GIROLDO - CPF: 242.437.019-20 (APELADO), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), RUBENS ANTONIO DE CAMPOS FILHO - CPF: 048.610.161-42 (ADVOGADO), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASSINATURA DE NOTA PROMISSÓRIA. COAÇÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO A CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

As provas produzidas não conduzem a configuração da coação alegada para descaracterizar a emissão da nota promissória, e desconstituir o título executivo. Isso porque, não ficou evidenciado qualquer ato de violência física e psicológica, bem como não restou demonstrada que a nota promissória tinha vínculo com o contrato de parceria existente entre as partes.

Para viciar declaração de vontade haveria de incutir fundado temor de dano iminente e considerável a pessoa, sua família, ou seus bens. A mera alegação de coação sem o seu indício, não tem força para liberação da obrigação de pagar o valor estabelecido no título executivo, bem como não está demonstrado grave ameaça ou injusto constrangimento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1001418-20.2018.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: DIRCEU BENVENUTTI

APELADO: LUIZ ANTONIO GIROLDO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DIRCEU BENVENUTTI
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Embargos à Execução ajuizado em face de
LUIZ ANTONIO GIROLDO,
que julgou improcedente o pedido, devendo o processo executivo retornar ao seu regular andamento. Condenou a parte embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, contudo, fica a exigibilidade suspensa, por ser beneficiária da gratuidade da justiça. Deixou de condenar a embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por não vislumbrar as hipóteses previstas no art. 80, CPC.

O apelante sustenta que durante todo o processo, a nota promissória em questão foi exigida assinatura (por coação do Apelado), como caução de todos os valores que ele investiu na propriedade rural; A partir do momento que a nota possui natureza de caução, ou seja, é entregue em garantia de execução do contrato de parceria, ocorre a inexigibilidade do título; restou comprovado que a nota promissória é proveniente de contrato, passível a análise da sua causa debendi; o Sr. Dirceu é o único sócio da Benvenutti e Xavier, ou seja, se trata da mesma pessoa que assinou a referida nota promissória; o ponto ressaltado pelo Juízo não possui força suficiente para desvincular o contrato de parceria da nota promissória em questão, uma vez que o Sr. Dirceu, ora Apelante, é o único representante da benvenutti e Xavier; Em que pese o Juízo apontar a data da promissória como sendo posterior a parceria, informa que houve confissão do Apelado, no dia 10/03/2021 nos autos de n° 1029580-59.2017.8.11.0041, processo que figuram as mesmas partes e o mesmo objeto, que apenas/somente emprestou dinheiro ao Sr. Dirceu nos anos de 2011 e 2012; a testemunha Crea Márcia afirmou que haviam notas promissórias quem eram entregues em branco ao Sr. Giroldo, constando somente a assinatura do Sr. Dirceu; a nota promissória foi emitida durante a parceria, mas preenchida posteriormente pelo Apelado; houve coação através de violência moral/psíquica (causa debendi) pelo Embargado ao Embargante, sendo que apenas emitiu o documento executado após sofrer graves ameaças; o negócio não vinha gerando os frutos sonhados à época da contratação (2011), e o Apelado impaciente com a situação começou a seguir o Apelante, indo a por diversas ocasiões indo até a casa deste para tomar satisfação do ocorrido. Inclusive, o Apelado se dirigiu até o escritório do Apelante onde recebeu ameaças à sua integridade física; conforme prova emprestada, que fora juntada durante o tramite processual, o Apelado confessou que a execução que foi embargada por estes autos se refere (causa debendi) ao contrato de parceria havido entre as partes; confesso está pelo Apelado que a origem do presente título é fruto da parceria realizada entre as partes, gerando, consequentemente, a vinculação da promissória apresentada com o contrato firmado entre as partes, perdendo, consequentemente, a autonomia, tornando-se inexigível; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado procedente os embargos à execução.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

Determinada a intimação do apelante para manifestar quanto a inovação recursal, entende não ser o caso, e pede o prosseguimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DIRCEU BENVENUTTI
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Embargos à Execução ajuizado em face de
LUIZ ANTONIO GIROLDO,
que julgou improcedente o pedido, devendo o processo executivo retornar ao seu regular andamento. Condenou a parte embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, contudo, fica a exigibilidade suspensa, por ser beneficiária da gratuidade da justiça. Deixou de condenar a embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por não vislumbrar as hipóteses previstas no art. 80, CPC.

A insurgência recursal do apelante consiste em que houve a coação por parte do apelado, quanto a assinatura da nota promissória que deu azo ao processo de execução em seu desfavor. Desse modo, pretende a desconstituição do título e procedência dos embargos à execução.

O argumento do apelante é de que a nota promissória em questão foi exigida assinatura (por coação do Apelado), como caução de todos os valores que ele investiu na propriedade rural.

Ainda que,
“a partir do momento que a nota possui natureza de caução, ou seja, é entregue em garantia de execução do contrato de parceria, ocorre a inexigibilidade do título; restou comprovado que a nota promissória é proveniente de contrato, passível a análise da sua causa debendi; o Sr. Dirceu é o único sócio da Benvenutti e Xavier, ou seja, se trata da mesma pessoa que assinou a referida nota promissória. Em que pese o Juízo apontar a data da promissória como sendo posterior a parceria, informa que houve confissão do Apelado, no dia 10/03/2021 nos autos de n° 1029580-59.2017.8.11.0041, processo que figuram as mesmas partes e o mesmo objeto, que apenas/somente emprestou dinheiro ao Sr. Dirceu nos anos de 2011 e 2012; a testemunha Crea Márcia afirmou que haviam notas promissórias quem eram entregues em branco ao Sr. Giroldo, constando somente a assinatura do Sr. Dirceu; a nota promissória foi emitida durante a parceria, mas preenchida posteriormente pelo Apelado; houve coação através de violência moral/psíquica (causa debendi) pelo Embargado ao Embargante, sendo que apenas emitiu o documento executado após sofrer graves ameaças; o negócio não vinha gerando os frutos sonhados à época da contratação (2011), e o Apelado impaciente com a situação começou a seguir o Apelante, indo a por diversas ocasiões indo até a casa deste para tomar satisfação do ocorrido. Inclusive, o Apelado se dirigiu até o escritório do Apelante onde recebeu ameaças à sua integridade física; conforme prova emprestada, que fora juntada durante o tramite processual, o Apelado confessou que a execução que foi embargada por estes autos se refere (causa debendi) ao contrato de parceria havido entre as partes; confesso está pelo Apelado que a origem do presente título é fruto da parceria realizada entre as partes, gerando, consequentemente, a vinculação da promissória apresentada com o contrato firmado entre as partes”.

Da análise dos autos, e as provas produzidas não conduzem a configuração da coação alegada pelo apelante, para descaracterizar a emissão da nota promissória, e desconstituir o título executivo.

Isso porque, não ficou evidenciado que o apelado perpetrou em face do apelante, a referida coação ou praticou qualquer ato de violência física e psicológica contra ele, bem como não restou demonstrada que a nota promissória tinha vínculo com o contrato de parceria existente entre as partes, cuja rescisão ocorreu no ano de 2013.

Nesses moldes, a testemunha Crea afirmou que gerenciava ambas as partes e elaborou o contrato de parceria, onde investia ambas as partes; nunca presenciou a assinatura de nota promissória e sempre foi contra porque no próprio contrato de parceria consta a responsabilidade das partes para vincular dinheiro no investimento do imóvel; presenciou várias discussões entre Sr. Dirceu e o Sr. Giroldo de assinatura de promissória; Sr. Giroldo sempre determinado a assinar as promissórias, eles sempre assinavam entre eles e traziam a mim, assinavam erroneamente; em branco, incompleta; eu nunca vi essa promissória nesse valor de R$ 100.000,00; ele era acostumado a assinar promissórias; várias promissórias chegaram até a mim, desde o início da parceria até o rompimento; o rompimento do contrato ocorreu em 2013, foi assinado um distrato; nunca presenciou o sr. Giroldo coagir o Sr. Dirceu a assinar a nota promissória; mas ouvia do Sr. Giroldo que ia continuar exigindo a assinatura para investir na parceria, e ouvia do Sr. Dirceu que ele era coagido pelo Sr. Giroldo a assinar as notas, mas não sabe precisar nenhum dos dias, hora e data em que possivelmente houve tal coação.

Já a testemunha Alan lembra que o Sr. Luiz era sócio do Sr. Dirceu no contrato de reflorestamento; o Luiz entrou com o dinheiro e o Dirceu executava; sempre tinha bate boca deles lá; não sabe sobre o assunto; sempre eu via as notas promissórias por cima da mesa do escritório; era motoboy; sempre eu via o Luiz pedindo pro Dirceu assinar, mas nunca vi ele assinando nada não; sempre via bate boca lá, mas se era sobre isso, não sei”.

Dessa forma, o ônus da coação cabe ao apelante, e esta para viciar declaração de vontade haveria de incutir fundado temor de dano iminente e considerável a pessoa, sua família, ou seus bens. A mera alegação de coação sem o seu indício, não tem força para liberação da obrigação de pagar o valor estabelecido no título executivo, bem como não está demonstrado grave ameaça ou injusto constrangimento, de modo que sequer o apelante registrou a ocorrência vindo somente a alega-la nesse momento.

Nos termos do artigo 151 do CC:
“A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens. Parágrafo único. Se disser respeito a pessoa não pertencente à família do paciente, o juiz, com base nas circunstâncias, decidirá se houve coação”.

O argumento de ter havido discussões entre as partes não tem o condão de configurar a coação, mormente porque as testemunhas sequer sabem dizer se houve a assinatura da nota promissória, em decorrência de tais discussões.

Os trechos infirmados pela parte apelante ao aduzir que está comprovada a coação não traduzem esta verdade, pois sequer confirmaram tal fato. Assim, não há menção que de viu o embargante assinando a nota promissória, mas sim que eles discutiam e as notas ficavam sobre a mesa. Não há comprovação da coação para assinar a promissória, ou vinculação desta com o contrato da parceria, diante dos depoimentos colhidos nos autos.

Nesse sentido:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de improcedência. Manutenção do título extrajudicial. Nota promissória. Embargante que foi cônjuge do exequente, já falecido. Alegação de coação quando da assinatura. Testemunhas ouvidas perante o juízo apenas ouviram dizer. Insuficiência de provas que demonstrem a alegada coação a inquinar o título extrajudicial. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO
”.

(TJSP; Apelação Cível 0000695-38.2015.8.26.0095; Relator (a): Emílio Migliano Neto; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Brotas - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 30/06/2022; Data de Registro: 30/06/2022).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – Instrumento particular de confissão de dívida – Sentença de improcedência – Irresignação do embargante – Título representando dívida da empresa na qual o embargante trabalhava – Assunção da dívida em nome próprio – Insistência do credor e receio de perda de emprego que não configuram coação, a ensejar o reconhecimento de vício no consentimento – Despicienda a produção de prova oral e documental – Inocorrência de cerceamento de defesa – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária, ressalvada a gratuidade processual concedida. (TJSP;

Apelação Cível 1001452-59.2021.8.26.0562; Relator (a): Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/01/2022; Data de Registro: 28/01/2022).

“EMBARGOS A EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. COAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. A ação de execução está fundamentada no instrumento particular de confissão de dívida. Alegação de coação. Inexistência de qualquer indício de que os embargantes tenham sido coagidos a assinar aquela confissão de dívida, mediante ameaça à sua pessoa, sua família ou aos seus bens. Incidência dos artigos 151 e 153 do CC. A "ameaça" de retomada do imóvel pela falta de pagamento não configurava ilícito ou abuso de direito. Era uma consequência da lei. Portanto, competia aos apelantes demonstrarem a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de crédito da apelada, em especial a quitação total do valor cobrado. Embargos à execução julgados improcedentes. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1046713-72.2017.8.26.0114; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/09/2021; Data de Registro: 20/09/2021).

Portanto, nesses autos, não estão comprovadas as alegações do apelante para modificar a sentença.

Majoro os honorários para 12% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Não há elementos configuradores para condenação em litigância de má-fé.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023